Tribunal: STF
Processo: AI 848545
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. REMUNERAÇÃO. LEI 4.878/65 E DECRETO-LEI 2.179/84. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. A jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de que as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à instância extraordinária [AI n. 238.917-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20.10.00].



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DF. CURSO DE FORMAÇÃO. LEI 4.878/65 E DECRETO LEI 2.179/84.REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM. 



    I Aos candidatos do curso de formação de Agentes da Polícia Civil do DF é assegurada percepção equivalente a 80% do vencimento da primeira referência da carreira, conforme art. 8º da L. 4.878/65, regulamentado pelo art. 1º do DL 2.179/84. 



    II Não tendo sido derrogados pelas leis 9.264/96 e 9.266/96, os efeitos da L. 4.878/65 e do DL 2.179/84 sobre o curso de formação da PCDF mantêm-se hígidos, inexistindo vulneração ao art. 14 da Lei 9.264/96 e ao art. 37, XIII da CF porquanto apenas asseguram remuneração legalmente prevista. 



    III Inexistência de remuneração antes da nomeação a violar o princípio do concurso público na especie, porquanto o devido aos candidatos tem natureza nitidamente indenizatória, de ajuda de custo, e não de vencimento. 



    IV O período de participação no curso de formação de Agente da Policia Civil do DF deve ser contado como tempo de serviço, mas apenas para fins de aposentadoria, porquanto o preceito regulador (DL 2.179/84) não pode extrapolar o limite traçado pelo preceito regulado ( L 4.878/65). 



    V Deu-se parcial provimento ao recurso e à remessa oficial. 



    4. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. 



    4. Agravo regimental desprovido.